Tribunal: CARF
Processo: 13833.720262/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13833.720262/2015-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.790 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
JORGE NAGATOSHI NISHIYAMA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.720262/2015-28
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720262/2015-28

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 05) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 23/29).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/06/2018 (e-fls. 34), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 06/07/2018 (e-fls. 37/58) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que foi ultrapassado o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei
11.457/07 sem que houvesse uma decisão administrativa, cabendo o encerramento do
procedimento fiscal e a suspensão de todos os seus efeitos.
- Assevera que decisões administrativas não podem ultrapassar o referido prazo,
pois sua superação promove a ilegitimidade da continuidade do procedimento administrativo
fiscal, tornando-se nulo por ofensa aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade
administrativa.
- Entende que, em consequência do desrespeito ao prazo de 360 dias estabelecido
pela Lei n° 11.457/07, não há que se falar em processo administrativo fiscal em curso, podendo o
suposto crédito tributário ser alcançado pela prescrição intercorrente mesmo ainda submetido aos
trâmites de análise pelos órgãos de julgamento.
- Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente do suposto crédito
tributário, nos termos dos art. 174 do CTN, e a sua extinção, segundo determina o art. 156, V, do
CTN.
- Sustenta que, para a aplicação das multas elencadas no art. 32-A da Lei
8.212/91, faz-se necessária intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos ou apresentar
a declaração devida.
- Aduz que, se a GFIP foi entregue espontaneamente e o tributo confessado foi
pago, a própria obrigação principal está extinta.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720262/2015-28

- Alega a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Afirma que faz jus aos benefícios previstos no art. 55 da Lei Complementar
123/2006.
- Aponta que a motivação do Auto de Infração é incorreta, uma vez que é
contrária à lei que determina o tratamento diferenciado à microempresa e por não observar a
necessidade de intimação prévia do contribuinte.
- Discorre sobre o caráter confiscatório da multa aplicada.
- Sustenta que o longo período entre a ocorrência do fato gerador da multa e a sua
aplicação representa perdão tácito.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se esclarecer inicialmente que a Lei no 11.457/07 estabeleceu o prazo
máximo de 360 dias para que a decisão administrativa fosse proferida, mas não estipulou
qualquer sanção relacionada ao seu descumprimento. Trata-se de prazo impróprio que, uma vez
desrespeitado, não gera nenhuma consequência para o processo. Dessa forma, não há que se
falar em encerramento do procedimento fiscal e suspensão de seus efeitos, ao contrário do que
entende o interessado.
Quanto aos questionamentos acerca do período transcorrido entre o fato gerador e
a aplicação da multa, também não assiste razão ao recorrente. Nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial para a constituição
de crédito tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância
obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o presente Auto de Infração refere-se a multa por
atraso na entrega de GFIP cuja competência mais antiga é 01/2010 (e-fls. 05) e que a ciência do
lançamento foi realizada em 2015 (e-fls. 19), não se verifica nenhuma irregularidade no
procedimento fiscal.
Também não merece ser acolhida a prescrição suscitada pelo recorrente. De
acordo com o art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, do momento em que a
Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a prestação
tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de Recurso
Administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, com a decisão do último Recurso
Administrativo interposto. As Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem a
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720262/2015-28

exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo, neste período,
o prazo de prescrição.
No que tange à prescrição intercorrente, deve ser observado o entendimento
consolidado na Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Relativamente à ausência de intimação prévia ao lançamento, aplica-se o disposto
na Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este entendimento. A
intimação prévia somente será realizada quando for necessária, ou seja, quando a autoridade
fiscal não dispuser de elementos suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no
caso em tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações
haja vista o que determina a Súmula CARF n° 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, equivoca-se o recorrente ao entender que
esta poderia ser afastada em razão do pagamento do tributo consignado na GFIP. De acordo com
o art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento, ainda que tenham sido integralmente pagas pelo
contribuinte.
Também não pode ser acolhida a alegação de que faz jus ao tratamento
diferenciado previsto no art. 55 da Lei Complementar 123/2006, uma vez que este dispositivo
não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, conforme explicitado em seu
§4o.
Quanto à violação aos princípios constitucionais e ao caráter confiscatório da
multa, cabe reproduzir o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720262/2015-28

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital